Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1019061-12.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: JOSE CARLOS SANTOS MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal no 1001894-44.2021.8.11.0044, que revogou a prisão preventiva de JOSE CARLOS SANTOS MENDES pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, §9a, 147 do CP, e art. 24-A da Lei Maria da Penha.
Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a prisão preventiva deve ser reestabelecida para garantir a ordem pública, evitando “a prática de novos crimes por parte do réu, decorrentes comportamentos graves, no âmbito doméstico”.
Ao final, requer a concessão de liminar para atribuir “efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concedeu a liberdade provisória a José Carlos Santos Mendes, decretando-se, pois, liminarmente, a prisão preventiva do réu”.
É o necessário.
Decido
Inicialmente, destaco que o processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo STJ e também por este Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC no 365.838/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada no 1002576-05.2019.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 23.7.2019).
O acusado foi preso, em 25.6.2021, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, §9a, 147 do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha.
Passados quase 4 (quatro) meses da prisão do réu, o juiz da causa [em 20.10.2021] substitui a custódia preventiva por medidas cautelas alternativas [comparecimento a todos os atos processuais; manter endereço atualizado; não manter contato com a vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva], como também preservou as medidas protetivas anteriormente deferidas, nos seguintes termos:
“Trata o presente feito de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Carlos Santos Mendes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, artigo 129, §9o, c/c artigo 129, §9o, c/c artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei no 11.340/06. (...) Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva. Portanto, presente o fumus commissi delicti.
Por outro lado, não verifico a presença do periculum libertatis. Isto porque, o réu teve sua prisão preventiva decretada em 25 de junho de 2021, quando então fora fundamentada na gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado, decisão que fora reanalisada no curso do processo, sendo que agora o fundamento encontra-se superado. Explico.
A vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva, quando ouvida nos autos de n. 1001377-39.2021.811.0044, em 09/09/2021 (Id. 65010907) renunciou à representação naquele feito apresentada. É certo que neste auto o denunciado responde a delitos que não comportam a referida renúncia, porém, há que se sopesar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo.
Por todo exposto e, inexistentes outras hipóteses do art. 312 do CPP, há que se conceder a liberdade provisória ao réu.
Nestes termos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSE CARLOS SANTOS MENDES e concedo a liberdade provisória, sem fiança, ao acusado. Ainda, com fundamento no art. 282, II do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP: (...)
Por fim, registro que as medidas protetivas deferidas em favor da Sra. Vanuza deferidas nos autos de n. 1001101-08.2021.811.0044 PERMANECEM EM VIGOR, sujeitando o autuado ao seu cumprimento, e por zelo transcrevo-as abaixo (...).”
Não obstante as irresignações contidas na inicial, o Juízo singular substituiu a constrição preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar que o comportamento processual da vítima Vanuza demonstrava que o acusado não mais oferecia risco à sua integridade física e psicológica.
Se a própria vítima demonstra que o agente não representa perigo contra sua integridade física/psíquica, não se justifica o restabelecimento da custódia prisão preventiva dele, em sede liminar.
Nesse quadro, mostra-se desarrazoado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada, aparentemente, não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir o deferimento liminar da medida cautelar requerida.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Cite-se o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Requisitem-se ao Juízo singular informações sobre a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.